Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. LESIVIDADE PENAL. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. INTUITO LASCIVO COMPROVADO. CONTEXTO DOS FATOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar – nulidade no reconhecimento pessoal – rejeitada: Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a inobservância dos requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal acarreta a nulidade da prova e resulta na absolvição do réu, somente se for a única prova utilizada para a condenação, ou se não existir outros elementos probatórios totalmente independentes que confirmem a autoria e a materialidade delitivas, o que, não ocorrendo, não resulta na nulidade probatória, impossibilitando, com base apenas nisso, a absolvição do réu.

2. Mérito: A condenação deve ser mantida, quando as provas coligidas aos autos derem a plena certeza de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia, sobretudo porque não se trata de meros indícios, sendo, ainda, robusta a prova, e devidamente coesa entre si.

3. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima contém especial relevância, por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, não deixando vestígios. Ainda mais factível já que os depoimentos da vítima, por serem coerentes, harmônicos e seguros, emitidos durante toda a persecução penal, e em um mesmo sentido, no que é o cerne da conduta praticada pelo réu.

4. Ainda que existam algumas inconsistências em pontos de menor importância no depoimento, não se pode desconsiderar o que foi dito pela vítima, sobretudo pelas demais provas que também dão a plena certeza de como os fatos ocorreram.

5. O bem jurídico referente à dignidade sexual é tutelado pelo ordenamento pátrio, e não se fala em falta de lesividade penal quando o réu permanecer dentro de estabelecimento comercial por volta de uma ou de duas horas, alisando a vítima contra a sua vontade, o que denota ato relacionado à satisfação de sua libidinagem.

6. Não se fala em desclassificação da conduta da importunação sexual para a da contravenção da perturbação da tranquilidade, na medida em que o intuito lascivo, mediante ato libidinoso, restou evidenciado nos autos, o que, por certo, afasta a figura da referida contravenção penal.

7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.